Tribunal: TJSP
Processo: 1502736-34.2019.8.26.0653
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado - Pretendida a despronúncia – não acolhimento – Materialidade comprovada e existentes indícios suficientes de autoria – Compete ao conselho de sentença, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova para optar pela tese defensiva ou acusatória – Qualificadoras mantidas – Necessidade da segregação cautelar já afirmada no

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado - Pretendida a despronúncia – não acolhimento – Materialidade comprovada e existentes indícios suficientes de autoria – Compete ao conselho de sentença, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova para optar pela tese defensiva ou acusatória – Qualificadoras mantidas – Necessidade da segregação cautelar já afirmada no julgamento de recurso interposto pelo Ministério Público - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502736-34.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
recorrente PAULO ELIEZER ROQUETO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
2
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
No
1502736-34.2019.8.26.0653
COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL
RECORRENTE: PAULO ELIEZER ROQUETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 25.569
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
-
PRETENDIDA
A
DESPRONÚNCIA

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
COMPROVADA
E
EXISTENTES
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
COMPETE AO
CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA, O
EXAME APROFUNDADO DA PROVA PARA OPTAR PELA
TESE DEFENSIVA OU ACUSATÓRIA QUALIFICADORAS
MANTIDAS

NECESSIDADE
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
JÁ
AFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DE
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto por Paulo Eliezer Roqueto contra a r. decisão de fls.
394/397, que, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo
Penal, pronunciou-o pela prática do delito previsto no art. 121,
§2o, incs. II e IV, do Código Penal.
Inconformado, recorre (fls. 438/442) pleiteando
a reforma da decisão em termos genéricos. Argumenta com a
ausência de animus necandi e tece considerações sobre a
necessidade de manter a liberdade provisória.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
449/451).
Mantida a r. decisão (fl. 456).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do recurso (fls. 476/482).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, oferecida a fls.
122/124, e de seu aditamento, a fls. 162/164, “no dia 02 de outubro
de 2019, por volta das 12h47, na Rua Orídio Ronchi, 241, Jardim
Fortaleza, nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, PAULO
ELIEZER ROQUETO, qualificado a fls. 08/09, agindo com manifesta
intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Francisco
Antônio Roqueto, causando-lhe os ferimentos descritos no prontuário
médico de fls. 66/106; laudo pericial a ser oportunamente juntado e
certidão de óbito de fls. 156, causa efetiva de sua morte.”
Segundo o apurado, “PAULO ELIEZER e a
vítima eram irmãos, residindo no mesmo imóvel com a genitora Maria
Aparecida Santos Roqueto e os outros dois irmãos João Lucio Roqueto e
Pelegrino.
Segundo o apurado, o denunciado iniciou uma
discussão com a vítima, em razão dela estar proferindo ofensas contra o
irmão João Lucio Roqueto.
Durante o entrevero, PAULO ELIEZER bravejou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
4
que iria matar a vítima, assim, foi até o quarto de João Lucio e de dentro
do guarda-roupas pegou um revólver calibre .38, municiado com seis
projéteis, retornou e, com manifesta intenção homicida, disparou quatro
vezes contra a vítima.
Os disparos efetuados pelo denunciado atingiram a
vítima nas regiões do maxilar, cervical e tórax.
A vítima ficou no local, ferida, e o denunciado,
pensando que havia consumado o seu intento homicida, evadiu-se do
local, tomando rumo ignorado.
Na sequência, a polícia militar foi acionada e
compareceu rapidamente no local dos fatos, sendo que a vítima foi
socorrida pela equipe do SAMU.
Os milicianos mantiveram contato com os familiares
da vítima e localizaram a arma do crime.
Ainda, enquanto os policiais militares preservavam o
local dos fatos, policiais civis, em posse das características do homicida,
passaram a diligenciar pelas proximidades, sendo que lograram êxito em
encontrá-lo andando pela via pública.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o
denunciado encaminhado ao distrito policial.
A
vítima
permaneceu
internada
e
realizou
procedimentos cirúrgicos, contudo não resistiu aos ferimentos causados
pelos projéteis da arma de fogo, disparados pelo denunciado, vindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
5
óbito no dia 15/10/2019 (cf. fls. 156).
O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o
denunciado não aceitou os termos de baixo calão que a vítima proferia
contra o irmão João Lucio.
Ainda, PAULO ELIEZER utilizou-se de recurso
que dificultou a defesa do ofendido, eis que este estava desarmado, e em
uma ação rápida e inesperada, efetuou disparos de arma de fogo contra
ele.”
A materialidade do delito restou evidenciada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de
ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fl. 19),
prontuário médico da vítima (fls. 66/106), laudos periciais
relativos ao local (fls. 129/149), projétil (fls. 150/153) e arma (fls.
172/178), laudo de exame necroscópico (fls. 167/171), bem como
pela prova oral amealhada nos autos (fl. 337 - mídia).
A pronúncia era medida de rigor, uma vez que,
em conformidade com o disposto no artigo 413, do Código de
Processo Penal, há nos autos indícios suficientes para respaldar,
quantum satis, a tese acusatória, no que diz com a autoria,
materialidade e qualificadoras, de modo que não se mostra
razoável, na presente fase processual, suprimir do Juiz Natural,
que é o Conselho de Sentença, o julgamento do mérito.
Interrogado em juízo, o réu “assumiu a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
6
dos disparos. Alegou, no entanto, que a vítima seu irmão - estava
alterada no dia dos fatos e discutia com um outro irmão. Interveio para
separá-los. A vítima passou, então, a agredir verbalmente sua mãe.
Apossou-se da arma e efetuou os disparos sem se dar conta de que foram
quatro no total. Imaginou que a arma estivesse desmuniciada. Que sua
intenção era apenas assustar a vítima.” (sic, fl. 396 da r. decisão de
pronúncia).
Os policiais civis Carlos Alberto Boccamino e
Felipe Antônio Alves da Rosa, assim como o policial militar
Márcio Henrique da Costa, declararam ter comparecido ao local
após a comunicação do crime, encontrando a arma utilizada e
sendo informados, pela família do réu, que ele efetuara os
disparos contra o irmão durante uma discussão.
As testemunhas João Lúcio Roqueto (irmão do
réu), Maria Aparecida Santos Roqueto (genitora do acusado),
presentes no momento do crime, confirmaram que o réu foi o
responsável pelos disparos.
A testemunha Maria Catarina Roqueto (irmã
do réu) não presenciou os fatos.
A prova produzida, portanto, fornece subsídios
probatórios mínimos para sustentar a viabilidade da acusação, ao
apontar o réu como responsável por efetuar quatro disparos de
arma de fogo contra a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
7
Alega o réu que agiu sem animus necandi,
pretendendo apenas assustar seu irmão, por imaginar que a arma
estivesse desmuniciada.
Contudo, cabe ao Conselho de Sentença a
ampla apreciação dos indícios de autoria e do elemento subjetivo
da ação, de modo que a despronúncia não se mostra possível.
A pronúncia é simples juízo de admissibilidade
da acusação e não juízo de certeza, bastando, para fundamentá-la,
a existência de meros indícios quanto à autoria e materialidade do
crime.
A análise aprofundada do mérito e a opção
pela tese acusatória ou defensiva devem ser feitas pelo Tribunal
do Júri, que é o Juiz Natural da causa, uma vez que, nesta fase da
persecução penal, vige o princípio do in dubio pro societate.
Nesse sentido:
“Para a pronúncia, que encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, exige o ordenamento
jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de
indícios de autoria, não se demandando aqueles
requisitos de certeza necessários à prolação de um
édito condenatório. Na espécie, da análise do
material colhido ao longo da instrução criminal, a
Corte estadual concluiu acerca da materialidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
8
crime e da existência de indícios suficientes de
autoria, de forma que julgou inviável a absolvição
sumária do agravante, sendo que, indemonstrada
claramente a ocorrência da excludente da legítima
defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do
Júri, juiz natural da causa, para que possa ser
minuciosamente analisada e decidida” (AgRg no
AREsp 697756/PI. Relator Ministro Jorge Mussi.
Julgado em 10/04/2018. DJe 20/04/2018).
As
qualificadoras,
por
seu
turno,
estão
devidamente descritas na inicial acusatória e somente poderiam
ser afastadas no momento da decisão de pronúncia se fossem
manifestamente descabidas ou improcedentes, o que não se
verifica no caso concreto, porquanto o réu, segundo a prova
produzida até o momento, em razão de uma discussão familiar
teria atacado a vítima de surpresa, dificultando sua defesa.
Trata-se
de
mais
uma
questão
a
ser
encaminhada à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO.
CIÚME.
MOTIVO
FÚTIL.
QUALIFICADORA
ADMITIDA
NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
9
PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
DETERMINAR
SUA
INCLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. I - A jurisprudência
desta Corte está assentada no sentido de
que
apenas
a
qualificadora
manifestamente improcedente deve ser
excluída da pronúncia, o que não acontece na
hipótese dos autos. II - De todo modo, a análise
da existência ou não da qualificadora do motivo
fútil deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o
juiz natural da causa. Precedentes. III - Ordem
denegada.” (Habeas Corpus no 107.090/RJ
1a Turma Min. Ricardo Lewandowski
18/06/2013).
Assim, entendo imperativa a manutenção da
pronúncia in totum.
A questão relativa à prisão cautelar do acusado
já foi apreciada por esta Col. Câmara em 28 de setembro de 2020,
ocasião em que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito no
0000688-45.2020.8.26.0653, interposto pelo Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502736-34.2019.8.26.0653 -Voto no
10
revogando a liberdade provisória e restabelecendo a prisão
preventiva,
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator